Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva formada nos autos do processo no 32159/97, fixou o IPCA como índice de correção monetária. O Agravante visa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão, alegando ofensa à coisa julgada, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Igualmente não vejo risco na demora diante da plena reversibilidade da medida caso o agravo seja acolhido. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator